Tribunal: TJDFT
Processo: 0704371-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704371-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DAS MERCES FERREIRA LACERDA IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por MARIA DAS MERCÊS FERREIRA LACERDA, contra ato imputado à SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante alega, em síntese, prática de ato ilegal em processo seletivo para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, consistente na sua desclassificação no resultado do certame, em decorrência do resultado definitivo do concurso, após alteração do gabarito preliminar. Ao final, requer a concessão de medida liminar para que retorne à classificação obtida no resultado preliminar do concurso, de número 1.658, com cominação de multa diária por descumprimento de ordem judicial. No mérito, a concessão da segurança e a confirmação da tutela de urgência. Os autos foram inicialmente distribuídos à 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que declinou de sua competência para este tribunal, uma vez que, pelo critério da competência ratione personae, compete às Câmaras Cíveis o processamento e julgamento de mandado de segurança contra ato da autoridade indicada na petição inicial (ID 32627054). Vieram os autos para decisão, quanto aos pedidos de gratuidade da justiça e de concessão da tutela de urgência. Verifica-se, desde logo, equívoco na indicação da autoridade impetrada. Dos documentos juntados na petição inicial, o processo seletivo simplificado foi realizado, exclusivamente, pela Coordenação Regional de Ensino – Taguatinga, cuja atribuição está prevista expressamente no art. 10 do Decreto Distrital no 37.983/2017. Diante de expressa delegação, nos termos do art. 18, II, da Portaria da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal no 367, de 21 de julho de 2021. A autoridade coatora/impetrada é o COORDENADOR DA REGIONAL DE ENSINO DE TAGUATINGA. A Secretária de Estado da Educação do Distrito Federal não pode figurar no polo passivo, nem como litisconsorte, nos termos da Súmula no 510 do Supremo Tribunal Federal: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial.”. Além disso, a petição inicial também está deficientemente instruída. Não há como analisar a suposta ilegalidade sem que se saiba, pelo menos, o teor do edital do certame e os critérios que levaram à alteração do gabarito preliminar e à desclassificação da impetrante, após a divulgação do resultado definitivo. Nos termos do art. 6o, caput, § 5o, e 10 da Lei no 12.016/09, intime-se a impetrante para emendar a petição inicial e corrigir os vícios acima apontados, sob pena de indeferimento. Após, retornem conclusos para decisão. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator